Tribunal: TJDFT
Processo: 0703009-56.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0703009-56.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: IRANY VIEIRA FONTES APELADO: BANCO DO BRASIL SA D E S P A C H O Trata-se de Ação Indenizatória ajuizada por IRANY VIEIRA FONTES em desfavor do BANCO DO BRASIL, objetivando a indenização material em razão de juros e correção monetária nos valores recebidos da conta do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público – PASEP. Em sede de contrarrazões ID 18023581, o réu/apelado suscita preliminar de ilegitimidade passiva e a prescrição da pretensão autoral. Além disso, verifica-se que a autora pugna pela inversão do ônus da prova em seu recurso de Apelação, contudo, esse pedido não foi requerido na origem, não tendo sido analisado pelo juízo a quo, o que configuraria inovação recursal. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Na mesma linha, o artigo 1009, §2o prevê: Art. 1.009. Da sentença cabe apelação. § 1o As questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões. § 2o Se as questões referidas no § 1o forem suscitadas em contrarrazões, o recorrente será intimado para, em 15 (quinze) dias, manifestar-se a respeito delas. Intime-se a parte apelante para que, no prazo de 15 dias, manifeste-se sobre a preliminar aventada no bojo das contrarrazões bem como sobre o possível não conhecimento parcial do recurso por inovação recursal. Após, venham novamente os autos conclusos. Brasília, 24 de julho de 2020 15:37:47. RÔMULO DE ARAÚJO MENDES Desembargador